Tribunal: STF
Processo: RE 82346
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-10-08
Data de publicação: 1976-10-08

Ementa:
Acórdão que se limita a aplicar o art. 2º, §§ 1º e 2º, da
Lei nº 1.474, de 26.11.1951, às sociedades anônimas, cujos fundos de
reserva já tenham atingido o valor do capital social realizado, - não
diverge de outros que não apreciaram hipótese pertinente ao art. 130,
§ 2º, do Decreto-lei nº 2.627/1940.
Embargos de divergência não conhecido.